Tribunal: STF
Processo: HC 190725
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro FELIX FISCHER, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 609.207/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo (art. 157 do Código Penal), por três vezes, porque, 
    […] (i) em data incerta, no mês de julho de 208, na rua Manoel Francisco de Campos, 191, bairro Granada, Mairinque, mediante grave ameaça exercida com simulação de porte de arma de fogo, subtraiu, para si, a quantia de R$ 60,00, pertencente ao estabelecimento comercial da vítima V.C.T.G; (ii) no dia 18 de dezembro de 2018, por volta das 20:00 horas, na Rua Manoel Francisco de Campos, 191, bairro Granada, Mairinque, mediante grave ameaça exercida com simulação de porte de arma de fogo, subtraiu, para si, a quantia de R$ 70,00, pertencente ao estabelecimento comercial da vítima V.C.T.G; (iii) no dia 23 de dezembro de 2018, pela manhã, na rua Manoel Francisco de Campos, 191, bairro Granada, Mairinque, mediante grave ameaça exercida com simulação de porte de arma de fogo, subtraiu, para si, a quantia de R$ 90,00, além de um pacote de bolacha “wafer”, um extrato de tomate, um pacote de macarrão instantâneo e um pacote de bolacha “pão de mel”, pertencentes ao estabelecimento comercial da vítima V.C.T.G (Doc. 3).
    O Juízo da Vara de Execução Penal concedeu ao paciente o direito à progressão para o regime semiaberto (Doc. 5).
    Buscando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal local, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 2):
    Habeas corpus - Roubo simples - Revogação da prisão preventiva – Descabimento - Decisão fundamentada - Progressão ao regime semiaberto em sede de execução provisória - Não implica, por si, no reconhecimento do direito ao Paciente de recorrer em liberdade - Presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia - Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem denegada. 
    Na sequência, impetrou-se novo writ, dessa vez dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro Relator deferiu parcialmente o pedido de liminar para que a prisão preventiva do paciente seja compatibilizada com o regime semiaberto.
    Nesta ação, o impetrante reitera a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão cautelar. Enfatiza a incompatibilidade da constrição cautelar e o cumprimento da pena em regime semiaberto.
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente